Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-33.2006.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000896-33.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLAIR LUIZ POLETTO registrado(a) civilmente como CLAIR LUIZ POLETTO - CPF: 131.725.659-04 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NIVIA REGINA POLETO BERGAMINI - CPF: 813.937.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICÁVEL - NULIDADE DO TÍTULO EM FACE DO DESVIO DE FINALIDADE – INOCORRÊNCIA –OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – NOVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de Cédula de Crédito Rural quando constatado que o produtor utiliza o crédito para a consecução de sua atividade econômica, não sendo destinatário final do produto. Precedentes desta Corte e do STJ.

2. A cédula de crédito rural mantém sua eficácia executiva e não deve ser nulificada por desvio de finalidade se emitida para renegociação de débitos de outros contratos de crédito. Assim, não se reconhece a nulidade da cédula rural pignoratícia em execução, pois a utilização dos recursos para amortizações de anteriores dívidas contraídas pelo devedor junto ao banco embargado, considerando a atividade rural desenvolvida pelo mutuário, não gera nulidade do título.

3. Tratando-se de Célula de Crédito Rural emitida em razão da dívida, comprovada nos autos, não há necessidade de juntada dos contratos anteriores e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, isso porque a novação faz nascer um novo negócio jurídico em que as partes têm plena ciência de seus termos. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1407104/MG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE CLAIR LUIZ POLETTO, contra a sentença (Id 93398985 - Pág. 1/10 e Id 93398986 - Pág. 1), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução Nº Único 0000896-33.2006.8.11.0040, Código 31712, ajuizado pelo ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, cujo teor do dispositivo da referida sentença proferida em 06/02/2019 é o seguinte:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os embargos é execução apresentados por ESPÕLIO DE CLAIR LUIZ POLETO em face de BANCO D0 BRASIL S/A, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, TRASLADE-SE cópia para os autos principais.”

O autor manejou embargos de declaração (Id 93398987 – Pág. 1/4). A parte requerida apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 93398991 – Pág. 1/3). A juíza do feito assim decidiu: “... RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração apresentados.” (Id 93398992 – Pág. 2).

Irresignado, o embargante em seu recurso de apelação (Id 93398993 – pág. 1/11, Id 93398994 – pág. 1/10 e Id 93398995 – pág. 1/6), reclamando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, requer seja reformada a sentença para julgar procedentes os presentes Embargos à Execução e declarar a nulidade da Cédula Rural Pignoratícia 95/33 e seus aditivos, ante o desvio de finalidade, com a extinção do processo de execução, alegando que o próprio laudo pericial foi taxativo, esclarecendo que de fato a operação objeto da execução, foi elaborada para caucionar operações existentes anteriormente, deixando claro não se trata de crédito rural.

Afirma ainda que, para afastar qualquer dúvida quanto a finalidade do débito exige-se a apresentação de extratos bancários e das cédulas anteriores em poder do apelado/Banco, além do necessário esclarecimento da origem do débito inicial, o seu valor e a inserção de valores abusivos nas supostas negociações do débito perseguido que na verdade se destinavam a quitação de débitos da cooperativa da qual o executado era associado.

O Banco apelado/embargado, em suas contrarrazões (Id 93398553 - Pág. 1/6 e Id 93398554 - Pág. 1/4), refutando os argumentos do apelante, requer o desprovimento do apelo, mantendo incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE CLAIR LUIZ POLETTO, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, em 06/02/2019, nos autos dos Embargos à Execução Nº Único 0000896-33.2006.8.11.0040, Código 31712, ajuizado pelo ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Ao final condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Como o dito, o apelante/embargante reclama a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, para que sentença seja reformada, e os presentes Embargos à Execução sejam julgados procedentes, no sentido de declarar a nulidade da Cédula Rural Pignoratícia 95/33 e seus aditivos, ante o desvio de finalidade, com a consequente extinção do processo de execução. Para tanto, alega que o próprio laudo pericial foi taxativo, ao fixar que de fato a operação objeto da execução, foi elaborada para caucionar operações existentes anteriormente, deixando claro não se trata de crédito rural.

Afirma ainda que, para afastar qualquer dúvida quanto a finalidade do débito exige-se a apresentação de extratos bancários e das cédulas anteriores em poder do apelado/Banco, além do necessário esclarecimento da origem do débito inicial, o seu valor e a inserção valores abusivos nas supostas negociações do débito perseguido que na verdade se destinavam a quitação de débitos da cooperativa da qual o executado era associado.

No que concerne à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, a princípio deve ser ressaltado que o entendimento sobre a aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras está consolidado no enunciado as Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, de início insta mencionar que, em sede de embargos à execução, cabe ao devedor comprovar suas alegações, a fim de descaracterizar o título formalmente perfeito, que instrui o feito executivo, prevalecendo, ainda na dúvida, a presunção de legitimidade de que gozam os títulos de créditos, em virtude das características de abstração e literalidade, inerentes a estes.

Essa afirmação encontra-se inteiramente respaldada no ensinamento doutrinário que se segue:

“(...) a posição do credor, na execução, é especialíssima, pois, para fazer valer seu direito nada tem que provar, já que o título executivo de que dispõe é prova cabal de seu crédito e razão suficiente para levar a execução forçada até as últimas consequências. Para pretender desconstituí-lo, diante da presunção legal de legitimidade que o ampara, toca ao devedor-embargante todo o ônus da prova.” (Professor Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, 2ª edição, vol. II, pág. 1015).

Na realidade, o fato constitutivo do direito do autor dos embargos, a parte devedora, seria a ocorrência de uma circunstância convincentemente demonstrada, capaz de desfazer, anular ou cortar os efeitos do título. Sem demonstração, sobeja, desse fato, inevitavelmente perderá, o postulante, os embargos, pois o ônus da prova é exclusivamente seu.

Acrescente-se ainda que, a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia tem disciplina própria, o Decreto-Lei 167/67, que assim dispõe:

“Art. 9º A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.

(...)

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

De forma que compulsando os autos a Cédula Rural Pignoratícia nº 95/33, (Id 93398455 - Pág. 8), foi destinada a aquisição das máquinas e utensílios agrários a serem empregados na atividade agrícola do tomador dos recursos, conforme descritos.

E como bem consignado pela d. Magistrada a quo: “In casu, observo que não há lugar para a aplicação da Lei Consumerista, vez que o embargante, na qualidade de produtor rural, obteve empréstimo para investimento na produção agrícola, de modo que não é destinatário final do crédito, logo, não é consumidor.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à presente demanda, posto que o produtor rural se utilizou do crédito concedido pela instituição financeira/credora para fomentar a sua atividade lucrativa (agricultura), tomando o empréstimo não como consumidor final e sim para incluí-lo em sua linha de produção, como insumo, gerando lucro.

Da mesma maneira, não há nos autos elementos que evidenciem a vulnerabilidade do embargante/apelante perante o banco embargado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do Código Consumerista em casos análogos ao que ora se analisa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)” – (destaquei).

A propósito, no mesmo sentido o recente julgado deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGANTE QUE NÃO INDICOU O VALOR DEVIDO E NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CÁLCULO – RELAÇÃO DE INSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia possui caráter de título executivo extrajudicial, conferido de forma expressa pelos artigos 10, 14 e 41, do Decreto-Lei nº 167/1967 e, de conseguinte, é desnecessária a assinatura de duas testemunhas. 2- O artigo 917, § 3.º, do CPC, expressamente determina que quando o Embargante alega excesso de execução tem o dever declarar na petição inicial o valor que entende devido e apresentar a memória de cálculo. No caso, o Apelante pretende a revisão de encargos financeiros pactuados em relação ao débito exequendo; contudo, limitou-se a argumentar de forma genérica que há excesso em virtude da “capitalização de juros, multa de mora e outras irregularidades.”, sem indicar o valor que entende correto e muito menos apresentar a respectiva memória de cálculo. 3- De acordo com o STJ, “a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial rural (pecuária), de modo que o Apelante não é destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional – pecuarista; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.” (N.U 0003670-58.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021).

Quanto ao alegado desvio de finalidade afirmado pelo apelante, a fim de que seja declarada a nulidade Cédula Rural Pignoratícia 95/33 e seus aditivos, com a consequente extinção do processo de execução, aduzindo que o próprio laudo pericial foi taxativo, ao fixar que de fato a operação objeto da execução, foi elaborada para caucionar operações existentes anteriormente, deixando claro não se trata de crédito rural.

Afirma ainda que, para afastar qualquer dúvida quanto a finalidade do débito exige-se a apresentação de extratos bancários e das cédulas anteriores em poder do apelado/Banco, além do necessário esclarecimento da origem do débito inicial, o seu valor e a inserção valores abusivos nas supostas negociações do débito perseguido que na verdade se destinavam a quitação de débitos da cooperativa da qual o executado era associado.

Mais uma vez, não procede a irresignação do apelante, pois, não é caso de reconhecer a nulidade da cédula rural pignoratícia em execução, pois a utilização dos recursos para compra de maquinários rurais ou amortizações de anteriores dívidas rurais contraídas, considerando a atividade rural desenvolvida pelo devedor, não gera nulidade do título, principalmente por inocorrência de qualquer vício de vontade que o macule.

Esse é o entendimento do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PLANILHA DE CÁLCULO. SUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APROFUNDAMENTO DA PERÍCIA. SECURITIZAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO DA DEMANDA. SÚMULA 7-STJ. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DE OUTROS CONTRATOS. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verificar a necessidade de complementação ou a suficiência do conteúdo probatório da demanda, caso da suficiência da planilha de cálculo e da perícia, é questão que exige o reexame dos mesmos elementos, o que é vedado pelo óbice processual do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. Apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias. Incidência do mesmo Verbete sumular. 3. A renegociação de débitos decorrentes de outros contratos de crédito pode ocorrer por meio de cédulas de crédito rural sem causar desvio de finalidade dos títulos, que conservam eficácia executiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag 882975 SP 2007/0071474-6 Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI Julgamento: 09/12/2014 Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA Publicação: DJe 27/04/2015) – (destaquei).

Assim, a cédula de crédito rural mantém sua eficácia executiva ficando afastada a alegação de nulidade sob o fundamento do desvio de finalidade, por tratar-se de título formalmente perfeito, que não pode ser confundido com um simples documento particular, assinado pelo devedor, que necessitaria da assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial.

De rigor, as cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. AVAL. (...) 2. Quanto à alegação de nulidade do título, cabe consignar ser firme o entendimento desta Corte de que, "de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei nº 167/67, a cédula de crédito rural é título executivo hábil a embasar o processo de execução. (REsp 658234 / GO, Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, j. em 28/11/2006, DJ 18/12/2006). Por outro lado, cabe destacar que "o extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor" (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008). 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 369.830/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/03/2014).

De forma que, tratando-se de Célula de Crédito Rural emitida em razão da dívida comprovada nos autos, não há necessidade de juntada dos contratos anteriores, isso porque a novação faz nascer um novo negócio jurídico em que as partes têm plena ciência de seus termos.

Nesse ponto insta trazer à colação a escorreita fundamentação consignada pela MMª. Juíza, Dra. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE, cujos excertos traz-se colação, que se anui como razões de decidir, conforme se segue:

“..., no tocante a ausência de apresentação das Cédulas anteriores ao período de 28/12/1995, consoante, inclusive, informado pelo expert, pertinente algumas considerações.

Pela análise dos autos da ação de execução de código n° 17041, verifico que através do Aditivo de Retificação e Ratificação pactuou-se a alteração do prazo de vencimento e da forma de pagamento.

Assim, o demonstrativo da evolução do débito pelo credor/embargado está em perfeita harmonia com o pactuado na Cédula n° 95/33 e respectivo aditivo acima mencionado.

Portanto, considerando o que foi expressamente convencionado entre as partes e o reconhecimento do débito no valor de R$ 141.528,79 (cento e quarenta e um mil reais) na data de 28/12/1995, entendo que restou caracterizada a novação da dívida, conforme disposto no art. 360 do Código Civil.

[...].

Diante das razões acima expostas, não prospera o pleito de extinção da execução em decorrência da não apresentação dos extratos relativos ao período anterior a 28/12/1995.” (Id 93398985 - Pág. 8/9).

Visando corroborar esse entendimento, mais uma vez importante, mencionar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1407104/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015).

Desta forma, conclui-se que, não é necessária a apresentação dos contratos anteriores, que deram origem ao débito, objeto da execução, quando esse débito foi consolidado em um único instrumento. E, repita-se, a cédula rural, por si só, é título hábil para instruir o feito executivo, independentemente da demonstração da origem do montante correspondente.

Nas palavras do eminente Ministro RAUL ARAÚJO:

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores (AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016).

No presente caso, a emissão da Cédula Rural Pignoratícia restou comprovada e o inadimplemento também, portanto, no caso não há falar ou verificar eventual ilegalidade dos encargos e juros cobrados após a emissão da cédula, eis que a parte apelante sequer devolve essa matéria.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por esses e pelos seus próprios fundamentos. A título de verba recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados pela sentença, em favor do procurador da parte apelada/embargada, consoante art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022